Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TOQUE FUGAZ POR CIMA DA ROUPA. DÚVIDA QUANTO A INTENÇÃO LASCIVA. CONDUTA ATÍPICA.
1.Apelações contra sentença que desclassificou a conduta descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal, e condenou o réu como incurso na pena do art. 215-A, caput, do Código Penal. O Ministério Público requer a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, CP). A Defesa postula absolvição por falta de provas.
2.Segundo se extrai da prova oral produzida nos autos, o contato físico do réu com o corpo da vítima foi muito breve, por cima da roupa e teria ocorrido por ocasião de um empurrão na ofendida. Não há como concluir que se tratou de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, como seria necessário para reconhecer a tipicidade da conduta, impondo-se a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
3.Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.